Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – As consequências do crime foram corretamente desabonadas, considerando que as lesões contusas na vítima acarretaram em sua incapacidade para as ocupações habituais por cerca de 20 (vinte) dias e dores permanentes em seu ombro. Ademais, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, que não exige resultado naturalístico para sua consumação. Desta forma, se a conduta causou acidente de trânsito, com lesão corporal a uma vítima, adequado o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime.
II – Reconhecida a confissão espontânea diante da confirmação do réu em relação a colisão em veículo da vítima. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.